Tribunal: TJDFT
Processo: 0730378-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Código Civil, em seu art. 1.694, § 1o, estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, observando-se também o princípio da razoabilidade, ao passo que seu art. 1.699 prescreve que após fixados os alimentos, se sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

2. O valor arbitrado a título de alimentos mostra-se razoável e proporcional em relação às necessidades ordinárias da alimentanda e à capacidade do alimentante, tendo sido demonstrada a alteração da capacidade financeira do agravante, o qual passou a exercer cargo público, de maneira a autorizar a majoração dos alimentos requerida pela agravada.

3. Nas ações de alimentos, o pedido inicial constitui mera estimativa a depender da instrução processual quanto às possibilidades do alimentante e necessidades do alimentando, sendo mitigado o princípio da adstrição para que o juiz estabeleça os alimentos de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não havendo falar em julgamento ultra petita.

4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.